Tribunal: STJ
Processo: 0061567-94.2018.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816077 - RJ (2024/0475545-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAFFAELE D ELIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
PAULO RENATO LIMA BARROSO - RJ125581
TOMAZ MARTINEZ PINHEIRO - RJ211101
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. LAUDO
PERICIAL. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. RISCO EXCLUÍDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve violação dos arts. 435, 489 e 1.022 do
CPC/2015, por suposta omissão do Tribunal de origem em se manifestar
sobre laudo médico que comprovaria a ocorrência de acidente pessoal
coberto pelo seguro.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA47710246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 15650740-43f4-47b9-9d97-888a2113f58a

4. Modificar a conclusão do acórdão impugnado, quanto à ocorrência de
risco excluído da cobertura securitária, amparada em laudo pericial idôneo
produzido pelo Juízo, exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão do Tribunal de origem que se manifesta
Tese de julgamento:
de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas não viola os arts.
489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão de conclusões baseadas em prova
pericial, que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, é vedada
pela Súmula n. 7/STJ. 3. A fundamentação recursal deficiente atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF.”

CPC/2015, arts. 435, 489, § 1o, IV, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
II.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.242.020
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.739/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi,
28/8/2023
Quarta Turma, julgado em
.
25/11/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 15650740-43f4-47b9-9d97-888a2113f58a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816077 - RJ (2024/0475545-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAFFAELE D ELIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
PAULO RENATO LIMA BARROSO - RJ125581
TOMAZ MARTINEZ PINHEIRO - RJ211101
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. LAUDO
PERICIAL. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. RISCO EXCLUÍDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve violação dos arts. 435, 489 e 1.022 do
CPC/2015, por suposta omissão do Tribunal de origem em se manifestar
sobre laudo médico que comprovaria a ocorrência de acidente pessoal
coberto pelo seguro.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

4. Modificar a conclusão do acórdão impugnado, quanto à ocorrência de
risco excluído da cobertura securitária, amparada em laudo pericial idôneo
produzido pelo Juízo, exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão do Tribunal de origem que se manifesta
Tese de julgamento:
de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas não viola os arts.
489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão de conclusões baseadas em prova
pericial, que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, é vedada
pela Súmula n. 7/STJ. 3. A fundamentação recursal deficiente atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF.”

CPC/2015, arts. 435, 489, § 1o, IV, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
II.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.242.020
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.739/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi,
28/8/2023
Quarta Turma, julgado em
.
25/11/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 846-859) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 840-843).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) “considerando a longa fundamentação a respeito das apontadas
violações aos arts. 435, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é inaplicável o óbice
da Súmula 284 do STF” (fl. 849);
(ii) “o agravante demonstrou claramente que para exame de suas razões
recursais é dispensável o reexame dos aspectos fáticos e probatórios, eis que as
violações aos arts. 435, 489 e 1.022 do CPC decorrem do próprio acórdão recorrido”
(fl. 849);
(iii) “a conclusão do perito foi absolutamente equivocada pois, na hipótese, o
direito do Segurado à indenização securitária decorre da lesão sofrida,
inequivocamente enquadrada no conceito de Acidente Pessoal presente no contrato de
seguro, somada ao fato de não existir exclusão contratual para o evento” (fl. 852); e
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

(iv) “mesmo tendo destacado expressamente que a insurgência do ora
agravante consistia, justamente, em não ter a sentença se manifestado sobre o laudo
médico de fls. 457 – que é essencial ao deslinde da controvérsia, por comprovar a
ocorrência de acidente pessoal coberto pelo seguro – o e. Tribunal local, de igual
modo, nada disse sobre o documento, incorrendo em relevante omissão (CPC, art.
489, §1o, IV c/c art. 1.022, parágrafo único, II)” (fl. 854).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 864-878.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 840-843):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC/2015 e da incidência da Súmula n. 284/STF (e-STJ fls.
760/767).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 668):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DA
PARTE
AUTORA
DE
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE A ENSEJAR O PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
POR
ACIDENTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO,
AO
FUNDAMENTO DE QUE A PROVA PERICIAL DEMONSTROU
QUE A PERDA DO HÁLUX ESQUERDO SE DEU POR
DOENÇA CRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO
MERECE PROSPERAR. AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE
RISCO SÃO VÁLIDAS NOS CONTRATOS DE SEGURO. NO
CASO
DOS
AUTOS,
AS
CONDIÇÕES
GERAIS
DO
CONTRATO SÃO EXPRESSAS NO SENTIDO DE EXCLUIR
COBERTURA. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO
SENTIDO DA VALIDADE DESTA PREVISÃO CONTRATUAL.
AINDA QUE SE TRATE DE CONTRATO DE SEGURO, CUJA
ANÁLISE DEVE SER FEITA SOB O AMPARO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, HÁ QUE PREVALECER A
CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA EXCLUSIVAMENTE
PARA O CASO DE ACIDENTES, POR AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE,
ILEGALIDADE
OU
DESVANTAGEM
EXAGERADA, MORMENTE QUANDO A APÓLICE É CLARA
QUANTO A TAL PREVISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 702/707).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 709/721), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porque, “mesmo tendo
destacado expressamente que a insurgência do ora recorrente
consistia, justamente, em não ter a sentença se manifestado sobre o
laudo médico de fls. 463 - que é essencial ao deslinde da controvérsia,
por comprovar a ocorrência de acidente pessoal coberto pelo seguro -
o e. Tribunal local, de igual modo, nada disse sobre o documento [...].
Com o devido respeito, sendo o laudo médico de fls. 463 um
documento, por si só, capaz de infirmar a conclusão do v. acórdão, por
atestar, peremptoriamente, a ocorrência de uma ‘topada’ na origem da
lesão que levou à posterior amputação do hálux do Segurado - o que
configura um acidente pessoal para fins de recebimento da
indenização securitária” (e-STJ fls. 717/718);
(ii) art. 435 do CPC/2015, pois “o laudo médico de fls. 463 é claro no
sentido de que a infecção no pé, que resultou na posterior amputação
do hálux, decorreu diretamente do trauma ocorrido (a topada), sendo,
portanto, irrelevante qualquer eventual doença que o Segurado
pudesse carregar consigo desde momento anterior, sobretudo por
conta da ausência de disposição contratual nesse sentido. [...]. Tal
patente violação, com o devido respeito, justifica o provimento deste
recurso especial, para o fim de anular o v. acórdão recorrido ou,
subsidiariamente, para que sejam acolhidos os termos do laudo
médico de fls. 463, reconhecendo-se a ocorrência de sinistro coberto
pela apólice e, consequentemente, condenando a Metlife ao
pagamento da indenização securitária contratada” (e-STJ fl. 720).
No agravo (e-STJ fls. 789/806), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 810/824 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou
(e-STJ fls. 678/684):
E após a realização da perícia médica, o
do Juízo,
expert
conforme o laudo acostado às fls. 417/425 e esclarecimentos
prestados às 473/476, assim concluiu que: “[...]. Todos os
documentos científicos insertos nos autos comprovam que a
perda do aludido pododáctilo se deu por insuficiência vascular
causada pelo Diabetes portada pelo Autor, há anos.” Nessa
esteira, não há como negar que não ocorreu o sinistro previsto
contratualmente, e que autorizaria o recebimento da indenização
pretendida pela parte autora. Ainda que se trate de contrato de
seguro, cuja análise deve ser feita à luz do Código de Defesa do
Consumidor, há de prevalecer a cláusula que prevê a cobertura
exclusivamente para o caso de acidente, por ausência de
abusividade, ilegalidade ou desvantagem exagerada, mormente
porque a apólice é clara quanto a tal previsão. [...]. Como muito
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

bem disposto na fundamentada sentença de piso: “Desse modo,
os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência de
hipótese de risco excluído da cobertura do seguro contratado, já
que a invalidez permanente do falecido segurado se deu, repise-
se, por razões de doença natural e preexistente, motivo pelo
qual se verifica a improcedência da cobertura securitária ora
pleiteada.”
No acórdão que rejeitou os aclaratórios, a Corte local assinalou (e-STJ
fl. 706):
Nessa esteira, não há como negar que não ocorreu o sinistro
previsto contratualmente, e que autorizaria o recebimento da
indenização pretendida pela parte autora. Ainda que se trate de
contrato de seguro, cuja análise deve ser feita à luz do Código
de Defesa do Consumidor, há de prevalecer a cláusula que
prevê a cobertura exclusivamente para o caso de acidente, por
ausência
de
abusividade,
ilegalidade
ou
desvantagem
exagerada, mormente porque a apólice é clara quanto a tal
previsão. O laudo médico mencionado pelo Embargante foi
emitido em 2021, e em nada desconstitui a prova pericial
realizada nos autos.
Por conseguinte, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a
seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Segundo orientação desta Corte, “incide a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a adoção de conclusões diversas daquelas expostas
no acórdão de origem - fundadas no exame de laudos periciais -
demandaria a imprescindível incursão na seara fático-probatória dos
autos. De acordo com os arts. 371 e 479 do CPC, compete ao
magistrado, na direção da instrução probatória da demanda, apreciar
livremente as provas do processo sem ficar adstrito à prova pericial,
indicando a motivação de seu convencimento” (EDcl no AgInt no
AREsp n. 2.242.020/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), o que
28/8/2023
1/9/2023
ocorreu.
De tal modo, para modificar as conclusões do acórdão impugnado
quanto à idoneidade da prova pericial produzida pelo Juízo, bem como
de que “o laudo médico mencionado pelo Embargante foi emitido em
2021, e em nada desconstitui a prova pericial realizada nos autos” (e-
STJ fl. 706), seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-
probatório, providência não admitida na via especial, a teor da Súmula
n. 7/STJ. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDANTE. [...]. 3. Segundo o sistema da
persuasão racional, adotado pela legislação processual civil
(artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o
magistrado é livre para examinar as provas dos autos, formando
com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma
fundamentada os elementos de seu convencimento, ainda que
em sentido oposto ao pretendido pela parte. Precedentes. 3.1 A
revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

sentido da idoneidade do laudo pericial em que se baseou a
sentença, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7/STJ. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.895.370/SC,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
24/11/2021
Ademais, no que diz respeito à tese de que deve ser reconhecida “a
ocorrência de sinistro coberto pela apólice” (e-STJ fl. 720), o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido não pode ser
desconstituído apenas com base nos arts. 435, 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC/2015, porque as normas em referência nada dispõem sobre
contrato de seguro, o que caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, conforme a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Conforme constou da decisão ora agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
Cabe reiterar que, no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios, o
Tribunal de origem consignou (fl. 706):
Nessa esteira, não há como negar que não ocorreu o sinistro previsto
contratualmente, e que autorizaria o recebimento da indenização pretendida
pela parte autora. Ainda que se trate de contrato de seguro, cuja análise
deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor, há de prevalecer a
cláusula que prevê a cobertura exclusivamente para o caso de acidente, por
ausência de abusividade, ilegalidade ou desvantagem exagerada, mormente
porque a apólice é clara quanto a tal previsão. O laudo médico mencionado
pelo Embargante foi emitido em 2021, e em nada desconstitui a prova
(grifos nossos).
pericial realizada nos autos
Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o Tribunal
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que
a quo
contrariamente aos interesses da parte, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos nos referidos dispositivos legais.
Ademais, rever o entendimento do acórdão combatido, quanto à
configuração de risco excluído da apólice, que foi amparado em laudo pericial idôneo
produzido pelo Juízo, o qual reconheceu que a invalidez decorreu de doença, exigiria
incursão no campo fático-probatório da demanda, o que é vedado pela Súmula n. 7
/STJ. A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
[...]. 3. Para alterar a conclusão do aresto quanto à ocorrência de negativa
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

indevida de cobertura, amparada em laudo pericial, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. [...]. 5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência
desta Corte e conhecer do agravo para, de plano, conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.749.739/RJ, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
25/11/2024
.)
29/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL.
PRESSUPOSTOS PRESENTES. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. REDUÇÃO DO
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese
em que a adoção de conclusões diversas daquelas expostas no acórdão de
origem - fundadas no exame de laudos periciais - demandaria a
imprescindível incursão na seara fático-probatória dos autos. [...]. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.405.101/SP, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

Além disso, segundo acrescentou a decisão ora agravada, no referente à
exclusão da cobertura securitária, o acórdão impugnado não pode ser desconstituído
apenas com base nos dispositivos legais apontados como descumpridos – quais
sejam, os arts. 435, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 –, porque tais normas não
possuem pertinência com o assunto, o que atrai a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47158608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2025 11:10:13
Código de Controle do Documento: 33dd5a68-fcc6-4797-8152-90a462af7d51

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.077 / RJ
Número Registro: 2024/0475545-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615679420188190002 202424511430 615679420188190002
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFFAELE D ELIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
PAULO RENATO LIMA BARROSO - RJ125581
TOMAZ MARTINEZ PINHEIRO - RJ211101
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFFAELE D ELIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
PAULO RENATO LIMA BARROSO - RJ125581
TOMAZ MARTINEZ PINHEIRO - RJ211101
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
Documento eletrônico VDA47707918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 8aa0beb9-8c6c-4bcd-9b4c-63edde21f354

AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 8aa0beb9-8c6c-4bcd-9b4c-63edde21f354